Tribunal: TJSP
Processo: 1059376-71.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1059376-71.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ELI RICHMOND STRAUBE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059376-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21557
2
Voto no 21557
Embargos de Declaração no 1059376-71.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Eli Richmond Straube Oliveira
Vara de Origem: 8a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do
art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos pela Fazenda do Estado (fls. 01/03 do incidente)
contra o v. acórdão (fls. 316/324) que deu parcial provimento
ao recurso de apelação do autor, ora embargado.
Sustenta a embargante, em síntese,
que o v. acórdão deveria ser aclarado, pois seria omisso
quanto ao fundamento para fixação da verba honorária em 10%
sobre o valor da causa, já que houve procedência parcial da
ação. Assevera que a fixação dos honorários deveria ser por
equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$
1.000,00.
Pugna pelo aclaramento do acórdão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059376-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21557
3
1. Não há que se falar em omissão,
contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois toda a matéria
deduzida na demanda foi decidida de forma clara e objetiva,
respeitados os limites da devolução.
Os presentes embargos de declaração
visam, na verdade, a reapreciação do mérito da ação
rescisória, na medida em que tratam da lógica do julgamento e
tentam impor a sua interpretação ao julgado.
Não se vislumbra nenhum dos vícios
relacionados no artigo 1.022 do NCPC omissão, contradição
ou obscuridade
que viabilizam a oposição dos embargos de
declaração.
2. Quanto ao vício apontado pela
embargante, o v. acórdão concluiu que:
“Isto posto, o recurso é conhecido e parcialmente provido, para reformar em
parte a sentença de fls. 255/257, para julgar a ação parcialmente, para anular o ato
administrativo, determinando a reintegração do autor ao concurso; ficando
rejeitado o pleito de indenização por dano moral. Ante a sucumbência recíproca,
cada parte pagará a outra, honorários advocatícios que ficam fixados em 10% do
valor atualizado da causa (em substituição à sucumbência fixada na sentença),
observando-se que o autor é beneficiário da gratuidade (fls. 84)”.
Note-se que conforme estabelecido no
§ 3o, inciso I e § 4o, inciso III, ambos do art. 85 do NCPC:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
[...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059376-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21557
4
ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
[...]
III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o
valor atualizado da causa;
Verifica-se que o autor pleiteou a
nulidade do ato administrativo que o desclassificou do
concurso público, bem como a indenização por danos morais
fixados em R$ 99.800,00.
Assim, atribuiu à causa o valor de R$
99.800,00 (cf. fls. 11).
O v. acórdão deu parcial provimento
ao recurso do autor, julgando parcialmente procedente a ação,
anulando o ato administrativo impugnado e rejeitando o pedido
de indenização por danos morais.
Desta forma, por força da sucumbência
recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento da verba
honorária em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade concedida ao autor.
3.
Note-se que a rigor, a reintegração no concurso e na carreira, apesar de
inestimável, tem muito mais conteúdo econômico do que a mera
indenização por dano moral.
Se
fosse
o
caso
de
alterar
os
honorários, seria para majorar os devidos pela Fazenda, ante
o conteúdo econômico da decisão.
4. De qualquer forma, por força da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059376-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21557
5
sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento
da verba honorária em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade concedida ao autor.
5. Note-se, que o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo da recorrente quanto
ao resultado do julgado, não padecendo, portanto, de qualquer
vício.
Ademais, o Juiz não é obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes,
desde que, de modo fundamentado, como se deu, tenha
encontrado motivo suficiente ao deslinde da questão.
Entende o Supremo Tribunal Federal
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro Celso de Mello,
DJU 6.9.95).
Observe-se que a Embargante objetiva
rediscutir
o
julgado,
evidenciando,
assim,
o
caráter
infringente do recurso.

6. Assim, não configurada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou mesmo
erro material, é o caso de rejeição dos embargos de
declaração.
Com
razão,
conforme
a
melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059376-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21557
6
orientação
jurisprudencial,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do STJ,
conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 316/324 na íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator